Tribunal: TJSP
Processo: 0014742-38.2022.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Indeferimento do semiaberto pelo Juízo a quo. Defesa alega que o sentenciado preenche os requisitos para a concessão do benefício. Sem razão. Requisito subjetivo não preenchido. Recente exame criminológico desfavorável. Histórico criminal conturbado. Registro recente de envolvimento com facção criminosa. Precipitada a concessão do benefício. Agravo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Indeferimento do semiaberto pelo Juízo a quo. Defesa alega que o sentenciado preenche os requisitos para a concessão do benefício. Sem razão. Requisito subjetivo não preenchido. Recente exame criminológico desfavorável. Histórico criminal conturbado. Registro recente de envolvimento com facção criminosa. Precipitada a concessão do benefício. Agravo improvido.